Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0701404-53.2022.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença prolatada no mandado de segurança impetrado por RAFAEL GALVÃO ROCHA RAMALHO em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). Adoto, em parte, o relatório da sentença: Afirma o impetrante ter se inscrito em concurso promovido pelo CEBRASPE na condição de pessoa com deficiência, tendo em vista ser portador de visão monocular. Nos termos do edital, “enviou, via upload, a imagem legível do laudo médico, emitido no máximo nos 12 meses anteriores à publicação deste edital, atestando a espécie e o grau ou nível, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID).”, tendo sido deferida a inscrição provisória, mas ao final indeferida, sob o argumento de que o laudo não indicava o Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF), sendo certo que o “CID é mais que o suficiente para demonstrar sua condição, bem como ao excesso de formalismo para o deferimento do requerimento para concorrer como como pessoa com deficiência.” Reputa o entendimento eivado de formalismo e contrário aos princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Pediu medida liminar – para ser incluído na lista das pessoas com deficiência – e, ao final, “determinar que a IMPETRADA garanta ao IMPETRANTE o direito de participar do todo Concurso Público para Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo - Área: Direito, na condição de Pessoa com Deficiência, concedendo-lhe o direito à vaga reservada a pessoa com deficiência.” Pela decisão de ID 116006755 foi deferida a medida liminar. O Juízo a quo, ao cabo, revogou a liminar deferida e denegou a segurança. Apela o impetrante (id. 37034140). Sustenta que o não reconhecimento do apelante como portador de deficiência física (visão monocular) é ilegal, pois viola o interesse primário da administração pública e os princípios da eficiência, da proporcionalidade e da razoabilidade. Aponta que a apresentação do CID no laudo médico afigura-se suficiente para identificar a existência da deficiência, o que restou comprovado, ainda, na avaliação biopsicossocial. Questiona que o requerimento para isenção da taxa de inscrição como portador de deficiência exigiu ao candidato apresentar laudo médico com expressa referência apenas do CID (item 6.4.8.5 do Edital). Alega que o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à continuidade do apelante no concurso dentro das vagas reservadas aos portadores de deficiência. Ressalta que já passou em todas as etapas do certame, restando apenas ser chamado para a função pública, cumprindo inclusive as formalidades de biopsicossocial. Requer, liminarmente, que o direito de assumir/participar do todo Concurso Público para Provimento de Vagas e a Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo de Auditor Fiscal de Controle Externo - Área: Direito, na condição de Pessoa com Deficiência, inclusive, podendo o mesmo ser nomeado a exercer a função pública. Contrarrazões pela não provimento do recurso (id. 37034148). A douta Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e provimento do apelo (id. 37644434). É o relatório. Decido o pedido liminar. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. No caso, não vislumbro requisito necessário para a concessão da liminar. O apelante requer continuar participando de concurso na qualidade de pessoa com deficiência, nada obstante não tenha cumprido exigência prevista no edital de abertura do certame. Do cotejo do substrato probatório, verifico que o Edital no 1 do concurso para o cargo de auditor fiscal de controle externo – TCE/SC, de 9/11/2021, exige que conste do laudo médico dos candidatos com deficiência os códigos da Classificação Internacional de Doença (CID) e da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), senão vejamos (id. 37033596 – p. 3): 5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 5.1 Das vagas destinadas a cada cargo/área e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 5% serão providas na forma do Decreto no 2.874, de 15 de dezembro de 2009 e da Lei Estadual no 17.292, de 19 de outubro de 2017. 5.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, conforme § 2o do art. 68 da Lei Estadual no 17.292/2017. [...] 5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência; b) enviar, via upload, na forma do subitem 5.2.1 deste edital, a imagem legível do laudo médico, emitido no máximo nos 12 meses anteriores à publicação deste edital, atestando a espécie e o grau ou nível, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID) e Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), bem como a provável causa da necessidade especial e a caracterização das anomalias impeditivas ao exercício regular dos cargos. (Sublinhado) Adiante, há expressa orientação no sentido de que a inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com deficiência (item 5.5 – id. 37033596 – p. 4). Em face desse contexto, não entrevejo a probabilidade do direito, porquanto as condições para a concorrência nas vagas destinadas aos portadores de deficiência foram manifestamente apresentadas no edital, com ressalva, inclusive, para a perda do direito postulado no caso de descumprimento das regras constantes do edital de abertura do certame. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Intimem-se. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator